Tribunal: TJDFT
Processo: 0761545-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DECISÃO Diante do pedido de ID 60985085, subscrito por advogado com poderes expressos, homologo a desistência do Recurso Inominado em relação aos autores apontados, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com fundamento no artigo 998 do CPC. À Secretaria, para exclusão dos recorrentes: - MAYARA CRISTINA GOMES MAIA; - GABRIEL LIRA DO NASCIMENTO; - ANDREIA MOREIRA CIPRIANO; - GEISLANIO DE FREITAS AMANCIO; - MATHEUS ZUCHELLI COSTA; - PRISCILA DE ANDRADE FERNANDES; - MOACIR GOMES DUARTE FILHO; - THIAGO FERNANDESCALDAS SOUZA; - LUCAS FERREIRA FERNANDES; - ANA CAROLINA SALAZAR ALBUQUERQUE; - LARISSA ALVES DA SILVA; - GUILHERME RIBEIRO DE ARAUJO. Após, voltem conclusos, para apreciação do recurso inominado dos demais autores. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Juíza de Direito de Turma Recursal – Relatora